Tribunal: TJDFT
Processo: 0753437-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753437-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Tatiana Corrêa Lima Galvão contra decisão desta Relatoria que indeferiu o requerimento de tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento. Verifico, à primeira vista, que as razões recursais em análise não abordam a irregularidade na contagem do prazo recursal, tampouco expõem a justificativa para a apresentação do requerimento quatro (4) dias após o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator